Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A quantia recebida a título de salário mensal, em torno de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), por duas fontes de renda, é manifestamente incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de Justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do agravante.

4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

5. Agravo conhecido e desprovido.